Tribunal: TJSP
Processo: 2001768-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de titulo extrajudicial. Alegação de crédito extraconcursal. Pretensão à penhora "on line". Entendimento de que a atribuição para determiná-la é do juízo da recuperação judicial. Hipótese que não implica contrariedade ao entendimento à súmula no 480 do STJ. Circunstância que assim não dispensa o controle do juízo da recuperação judicial. Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de titulo extrajudicial. Alegação de crédito extraconcursal. Pretensão à penhora "on line". Entendimento de que a atribuição para determiná-la é do juízo da recuperação judicial. Hipótese que não implica contrariedade ao entendimento à súmula no 480 do STJ. Circunstância que assim não dispensa o controle do juízo da recuperação judicial. Necessidade de evitar o comprometimento do cumprimento do plano de recuperação judicial. Persistência da competência do juízo extraconcursal que é reconhecida, sem, no entanto, ignorar o controle do juízo da recuperação judicial para a concretização e eficácia da penhora "on line". RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001768-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante CONSEG
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A, é agravado A. FERNANDEZ
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001768-29.2020.8.26.0000 -Voto no 43.620
2
Voto no 43.620
Agravo de Instrumento no 2001768-29.2020.8.26.0000
Comarca de Jundiaí
Agravante: Conseg Administradora de Consórcios S/A
Agravada: A. Fernandez Engenharia e Construções Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de titulo
extrajudicial. Alegação de crédito extraconcursal. Pretensão à
penhora "on line". Entendimento de que a atribuição para
determiná-la é do juízo da recuperação judicial. Hipótese que não
implica contrariedade ao entendimento à súmula no 480 do STJ.
Circunstância que assim não dispensa o controle do juízo da
recuperação judicial. Necessidade de evitar o comprometimento
do cumprimento do plano de recuperação judicial. Persistência da
competência do juízo extraconcursal que é reconhecida, sem, no
entanto, ignorar o controle do juízo da recuperação judicial para a
concretização e eficácia da penhora "on line". RECURSO
PARCIAMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por exequente, o
qual foi tirado dos autos do processo da ação de execução de título
extrajudicial reportada a contrato de consórcio para compra de equipamento,
com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia.
Busca a agravante a reforma da decisão que não acolheu seu
requerimento para tentativa de penhora "on line", e diz que é desacertada a
conclusão que entendeu dever a questão ser decidida pelo Juízo perante o
qual pende a recuperação judicial da executada. Sustenta que, pela lei, o ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001768-29.2020.8.26.0000 -Voto no 43.620
3
real apontado torna o crédito extraconcursal.
Recurso regularmente recebido.
É o relatório.
Se até pudesse ser compreensível que a decisão sobre a
persecução de bem objeto de alienação fiduciária em garantia deva ser
atribuição do juízo extraconcursal, em razão da natureza desse negócio
jurídico, porém, no caso, a coisa sujeita a esse vínculo sequer existe mais e o
que se busca é apropriação de dinheiro em substituição da referida garantia.
Sem ser o momento para a discussão sobre se a perda da coisa
objeto de ônus real conserva ou não o caráter extraconcursal do crédito
reclamado em juízo, por ora cabe apenas dizer que, mesmo sendo
reconhecida aquela primeira circunstância, ou seja, o caráter extraconcursal
do crédito, porém, apesar do entendimento cristalizado na súmula no 480 do
egrégio Superior Tribunal de Justiça, o juízo da recuperação judicial é apto
para o controle dos bens que se prestarão à constrição nos juízos
extraconcursais, sob pena de ser posto em risco o plano de recuperação
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001768-29.2020.8.26.0000 -Voto no 43.620
4
Em suma, não é bastante que apenas não sejam afetados os bens
destinados ao cumprimento do plano de recuperação judicial, mas, antes, é
imperativo que as expropriações isoladas em juízos extraconsursais de bens
de pessoas jurídicas em recuperação judicial não comprometam direta ou
indiretamente o plano de recuperação judicial.
É evidente que, mesmo entre os créditos extraconcursais, haja
uma certa ordem para sua liquidação e que isso vai importar a privação de
bens ou capital da pessoa jurídica em recuperação judicial, sem sequer ficar
afastado que possa haver o comprometimento do fluxo de caixa, o que
comumente poderia ocorrer em caso de penhora de fundos em conta bancária
da devedora.
Assim, se não é o caso de aplicação à hipótese em exame do
entendimento constante da súmula no 480 do egrégio Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual o juízo da recuperação judicial não é competente para
decidir sobre constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação
judicial, porém mesmo assim não pode faltar o controle do respectivo juízo,
uma vez não estando previamente definidos quais são os reservados para
cumprimento do plano de recuperação judicial.
Portanto, não será caso de deslocamento de competência, mas de
controle da expropriação pelo juízo da recuperação judicial, de modo que,
embora possa o juízo extraconcursal determinar a penhora "on line", porém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001768-29.2020.8.26.0000 -Voto no 43.620
5
sua eficácia dependerá do pronunciamento do juízo concursal, que deverá dar
prévia autorização para o ato ou mesmo praticá-lo.
Relembre-se que, em se tratando de penhora em dinheiro, sempre
há o risco de comprometimento da atividade empresarial da recuperanda, de
modo que, ainda que não haja prorrogação de competência ao juízo da
recuperação judicial, porém isso não quer dizer que não tenha prevalência a
decisão por tal juízo, o qual assim deve ser previamente consultado ou ter a
iniciativa da prática do ato.
A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça
entendia que a continuidade de atos isolados de expropriação de bens da
recuperanda poderia ter forte impacto nos planos traçados para a recuperação
judicial e, assim, se não se reconhecia claramente uma hipótese de juízo
universal, porém era inegável a aceitação de um rígido controle pelo juízo
concursal. Sobre esse tema são bem elucidativos os REsp 1660893/MG,
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, e AgInt no AREsp 1000655-SP,
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, ambos de 2.017.
Assim haveria a competência do juízo da recuperação judicial
para o prosseguimento dos atos de execução, e, logo, para determinar a
expropriação de bens da recuperanda, e certamente para esse ato unicamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001768-29.2020.8.26.0000 -Voto no 43.620
6
Desse modo, embora a constrição de dinheiro que possa haver
por ordem do juízo extraconcursal, porém sua decisão deve se sujeitar ao
referendo do juízo da recuperação judicial. Se isso não importa o
deslocamento de competência a este para prosseguimento dos atos
executórios, porém não implica dizer que possa ser diretamente praticado
pelo juízo extraconcursal. A rigor, é estabelecido uma espécie de concurso de
penhoras no âmbito da recuperação judicial em relação aos créditos
extraconcursais, portanto sem que a decisão do juízo extraconcursal perante o
qual é pretendida a expropriação de bens possua efeitos absolutos e, assim,
sem permitir pelo juízo da recuperação judicial uma espécie de classificação
dos créditos extraconcursais.
Assim, embora deva ser preservada a competência do egrégio
Juízo extraconcursal, entretanto a expropriação de bens se sujeitará ao
referendo do Juízo de recuperação judicial, e assim de sua iniciativa, de forma
de que a própria separação de bens não deixará de se sujeitar a controle deste,
pois pode ser comprometedora do cumprimento do plano de recuperação
judicial, seja pela razão que foram atingidos bens para esse efeito destinados,
seja pela razão de que indiretamente esse comprometimento será inevitável.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator